Tribunal: STF
Processo: ARE 1452080
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPLANTAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE AÇÃO POLICIAL GAP E PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO ALEGADA PELO APELADO EM SUAS CONTRARRAZÕES. IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO QUE ENVOLVE O PAGAMENTO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA EXPRESSA DO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO EXPRESSA PELA LEGISLAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LEI DE EFEITOS CONCRETOS. CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RENOVAÇÃO MENSALMENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 85 DO STJ. PRECEDENTES. GRATIFICAÇÃO DE AÇÃO POLICIAL INSTITUÍDA PELA LEI ESTADUAL N.º 3.437/1975 AOS INTEGRANTES DO QUADRO DE PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL. ADVENTO DA LEI ESTADUAL N.º 5.813/1996, QUE ESTENDEU A REFERIDA GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES NÃO INTEGRANTES DO CITADO QUADRO DE PESSOAL, COM EXERCÍCIO NOS ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS E CENTROS PSIQUIÁTRICOS JUDICIÁRIOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL, INSTITUTOS MÉDICO-LEGAIS, E INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL N.º 6.682/2006, QUE CRIOU A CARREIRA DE AGENTE PENITENCIÁRIO E ESTABELECEU, EM SEU ART. 10, O SISTEMA REMUNERATÓRIO POR MEIO DE SUBSÍDIO, FIXADO EM PARCELA ÚNICA, VEDANDO O ACRÉSCIMO DE GRATIFICAÇÃO, ADICIONAL, ABONO, PRÊMIO, VERBA DE REPRESENTAÇÃO OU QUALQUER OUTRA ESPÉCIE REMUNERATÓRIA, EXCETO AS VERBAS DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA E O ADICIONAL NOTURNO. EXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO TÁCITA DA GRATIFICAÇÃO EM DISCUSSÃO, ANTE A INCOMPATIBILIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DO ART.10 DA LEI ESTADUAL Nº 6.682/2006, CONFORME PREVISÃO CONTIDA NO ART. 2º, §1º, DA LINDB. APELANTE QUE INGRESSOU NO CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO EM MOMENTO POSTERIOR À REVOGAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO ALEGADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ESCOLHA DA VANTAGEM MAIS BENÉFICA AO APELANTE PREJUDICADO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA. GRATUIDADE QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS. PREVISÃO DO ART. 98, §2º DO CPC. OBRIGAÇÃO QUE FICA SUSPENSA POR 05 (CINCO) ANOS, SOMENTE PODENDO SER COBRADA SE O CREDOR COMPROVAR QUE DEIXOU DE EXISTIR A SITUAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO BENEFICIÁRIO. ART. 98, §3º DO CPC. ARGUIÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, ACESSO À JUSTIÇA E IGUALDADE, AO SER DADO TRATAMENTO DESIGUAL EM RELAÇÃO A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CASOS IDÊNTICOS. INEXISTÊNCIA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO DA FORMA DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENTENDIMENTO, TODAVIA, DESTE COLEGIADO, NO SENTIDO DE ARBITRAR A VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA COM BASE NA EQUIDADE PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO EM FACE DO SERVIDOR. RESSALVA PESSOAL DO RELATOR. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), COM BASE NO ART. 85, §8º DO CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §11º DO CPC. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 98, §3º, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV e LV; 7º, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX; 39, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente